Tribunal: CARF
Processo: 13766.001018/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.001018/2008-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.398 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2023
Recorrente
TANIA MARA TARGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INTRÍNSECOS
E
EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS TERMOS DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E
SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
O recurso voluntário, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo
princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o
objeto do recurso seja delimitado havendo necessidade de se demonstrar as
razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os
pontos mínimos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito,
impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a
observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau
de jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a
combater as razões de decidir da decisão infirmada, apontando o error in
procedendo ou o error in iudicando nas conclusões do julgamento de primeira
instância, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto
extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal. De igual modo,
a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo adequado,
redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de
admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.001018/2008-84
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.398 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.001018/2008-84

(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fl. 68), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 56/59), proferida em sessão de 19/02/2013, consubstanciada no
Acórdão n.o 03-50.552, da 6.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Brasília/DF (DRJ/BSB), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL E
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Não comprovada a contribuição à previdência oficial e o imposto de renda retido na
fonte, por falta de apresentação da sentença judicial e das planilhas dos cálculos
trabalhistas, mantêm-se as glosas efetuadas pela fiscalização e confirmadas no
Despacho Decisório.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal e sua Impugnação
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com suas peças integrativas e respectivo descritivo e fundamento legal do crédito
lançado, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação,
igualmente tendo sido reportado a respectiva impugnação, que instaurou o contencioso
administrativo e delimitou a matéria controvertida definindo a lide, pelo que passo a adotá-lo:

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2006, por Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil em Vitória (ES). O valor do crédito tributário
apurado está assim constituído: (em Reais):
Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício)
3.140,01
Multa de Ofício (passível de redução)
2.355,01
Juros de Mora (cálculo até 30/06/2008)
805,41
Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício)
8.362,13
Multa de Ofício (não passível de redução)
1.672,42
Juros de Mora (cálculo até 30/06/2008)
2.144,88
Total do Crédito Tributário
18.479,86

O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:

Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – Glosa da
compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, pleiteada indevidamente
pela contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$
16.150,42. Fonte Pagadora: Banestes S/A. Motivo da glosa: regularmente intimado, o
contribuinte não atendeu à intimação. Em decorrência do não atendimento da referida
intimação, foi glosada a compensação do imposto de renda retido na fonte por falta de
comprovação;
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.398 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.001018/2008-84

Dedução Indevida de Contribuição à Previdência Oficial – Glosa de dedução
de Contribuição à Previdência Oficial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$ 22.052,80. Motivo da glosa:
regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à intimação. Em decorrência do não
atendimento da referida intimação, foi glosada a dedução de previdência oficial por falta
de comprovação.

A base legal do lançamento encontra-se nos autos.

A contribuinte teve ciência do lançamento em 20/06/2008, conforme documento
de fl. 23 e, em 25/06/2008, apresentou impugnação, em petição de fl. 03, acompanhada
dos documentos de fls. 04/20, alegando, resumidamente, o que se segue:

- que a certidão anexa aos autos comprova o recebimento do montante
líquido de R$ 30.189,24, relacionado ao processo judicial no 2376.1996.131.17.00.3 RT,
ajuizado em face do Banestes;

- que auferiu o valor bruto de R$ 68.392,46, sendo descontado o INSS
de R$ 22.052,80 e IRRF de R$ 16.150,42;

- que anexa os comprovantes de recolhimento do INSS e do IRRF.

Por fim, solicita a revisão do lançamento tributário. Em cumprimento ao art. 1o
da Instrução Normativa RFB no 1.061/2010, os autos foram remetidos à DRF de origem
para análise da documentação apresentada pelo contribuinte (fl. 30).

Por conseguinte, foram lavrados o Termo Circunstanciado de fls. 37/39 [em
30/06/2011] e o Despacho Decisório SEFIS/DRF/VIT/ES de fl. 41.

A fiscalização concluiu pela manutenção total da exigência, tendo em vista que
os documentos apresentados pela contribuinte não foram suficientes para comprovar os
valores contestados.

Devidamente intimada, a contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 44, acompanhada dos documentos de fls. 45/54, na qual alega o
seguinte:

- que houve o recolhimento do INSS no valor de R$ 22.052,80 e o
recolhimento do imposto de renda retido na fonte de R$ 16.150,42;

- que a Receita Federal do Brasil somente teve conhecimento dos
rendimentos tributáveis devido a apresentação da Declaração de Ajuste Anual;

- que deverá a Receita Federal cancelar a Notificação de Lançamento ou
considerar os rendimentos auferidos no valor de R$ 68.392,46 como rendimentos
tributados exclusivamente na fonte, para não ser devolvido a restituição de R$
10.712,80.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte, sendo as
matérias decididas sintetizadas na ementa alhures transcrita.
Especialmente foi delineado e decidido que o caso trata de infração por
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte e glosa da dedução de previdência
oficial e que, a despeito do contribuinte alegar ter apresentado certidão expedida pela Justiça
Trabalhista (e-fl. 11), DARF (e-fl. 12) e GPS (e-fl. 13) para tentar comprovar a compensação do
imposto de renda retido na fonte (R$ 16.150,42) e a contribuição à previdência oficial
(R$22.052,80), tais documentos já vinham sendo considerados insuficientes por não estarem
acompanhados da sentença judicial, da planilha das verbas trabalhistas, com os respectivos
cálculos da liquidação da sentença, da planilha com discriminação das parcelas da previdência
patronal e do empregado, do alvará de levantamento, do recibo de honorários advocatícios, entre
outros, além disso, se constatou que a GPS consta com código de pagamento 2909, que é devido
por pessoa jurídica. É dito que o contribuinte já tinha ciência que os documentos eram
insuficientes, seja por ocasião do lançamento (notificado em 20/06/2008), seja por ocasião do
despacho decisório em relação a matéria de fato (comunicado em 30/06/2011), ainda assim tendo
insistido quando da manifestação final para a DRJ.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.398 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.001018/2008-84

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
Comunicado em 02/05/2013 (e-fl. 66) do teor da decisão de piso (proferida em
19/02/2013), o sujeito passivo apresentou petição (e-fl. 68) em 02/05/2013, isto é, na mesma data
em que cientificado, na qual, após confirmar que a autuação é por falta de comprovação de
contribuição à previdência oficial e do imposto de renda retido na fonte do IRPF exercício 2006,
reitera que tais valores são oriundos de Ação Judicial Trabalhista (Processo número 0237600-
15.1996.5.17.0131), que tramitou na 1a Vara do Trabalho de Cachoeiro de Itapemirim/ES (TRT
da 17a Região). Sustenta que para demonstrar o acerto de tais valores lançados na Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física é necessário juntar cópias do processo, o qual, conforme se
verificaria em cópias anexas, encontravam-se arquivados e, por isso, informa que solicitou o
desarquivamento daqueles autos em 09/04/2013. Finaliza requerendo dilação do prazo.
Na sequência, em 25/06/2013, mais de trinta dias após a comunicação do
conteúdo da decisão de primeira instância, juntou novamente petição (e-fls. 82/83), inclusive
com capítulo de tempestividade, considerando o protocolo anterior em prazo regular e o pedido
de dilação de prazo, na qual junta documentos (e-fls. 84/228), os quais seriam suficientes para
comprovação de contribuição à previdência oficial e do imposto de renda retido na fonte do
IRPF
exercício
2006.
Tais
documentos
seriam
extraídos
da
Ação
Trabalhista
2376.1996.131.17.00.3 RT. Requereu o cancelamento do lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
Por força de norma legal (Decreto no 70.235, art. 33), o recurso voluntário tem
que ser apresentado no trintídio legal e deve ser dialético controvertendo o decidido pela
primeira instância.
Muito bem. A petição do e-fl. 68, apresentada no trintídio legal, não apresenta
qualquer irresignação contra a decisão a quo, não sendo dialética, não controvertendo a decisão
de piso, lado outro, a petição do e-fls. 82/83 foi apresentada após o trintídio legal (ciência em
02/05/2013, e-fl. 66, petição protocolada em 25/06/2013).
Ainda que a petição do e-fl. 68 contenha exclusivamente pedido de dilação de
prazo, a questão é que, no contexto fático dos autos, não há hipótese legal no Decreto 70.235
para tal concessão considerando que o contribuinte desde o lançamento esteve ciente que
precisava apresentar os documentos aptos a comprovação da compensação do imposto de renda
retido na fonte e da contribuição à previdência oficial e não o fez a tempo e modo, sujeitando-se
aos efeitos da preclusão.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.398 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.001018/2008-84

Observe-se que a advertência da necessidade documental, além de se conter nas
razões do próprio lançamento, foi reafirmada em despacho decisório de revisão da matéria de
fato no procedimento de malha fiscal que fez uma primeira análise da impugnação antes do
julgamento subsequente pela primeira instância (Termo Circunstanciado em 30/06/2011 com o
Despacho Decisório prolatado na forma do e-fl. 41).
Aliás, o julgamento de primeira instância acaba por reafirmar o Termo
Circunstanciado datado de 30/06/2011 (e-fls. 37/39), inclusive afirma em razões de decidir que:
“Mesmo sendo informada no Termo Circunstanciado de que se fazia necessária a apresentação
de novos documentos judiciais, a contribuinte limitou-se a trazer os mesmos documentos
apresentados na impugnação e o Alvará Judicial no 2104/2005” (e-fl. 59).
Isto é, mesmo ciente, quando do lançamento e do despacho decisório subsequente
(este datado de 30/06/2011), da necessidade de apresentar documentos aptos a comprovar seu
alegado direito, o contribuinte não adotou as medidas pertinentes a tempo e modo para evitar a
preclusão e observar o devido processo legal. Observe-se que no controle de legalidade a matéria
é regida pelo Decreto 70.235 e a primeira parte do § 4.o do art. 16 prescreve que “[a] prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual”.
Este Colegiado está vinculado a legalidade e, inclusive, a eventual revisão do
julgado de primeira instância seria para controle deste pressuposto na forma que fosse apontada
pelo contribuinte como tendo sido violada. Todavia, o contribuinte nada apresentou em termos
de razões recursais para controverter a decisão de piso no prazo que a legislação lhe outorga, de
modo que ocorreu a preclusão.
A petição de e-fl. 68, datada de 02/05/2013, basicamente, contém o pedido de
dilação de prazo, quando há muito o contribuinte já deveria ter adotado providências, no mínimo,
desde o lançamento ou desde a ciência do Termo Circunstanciado datado de 30/06/2011 (e-fls.
37/39), cientificado para a contribuinte em 02/08/2011 (e-fl.43).
Desta forma, não tendo o contribuinte apresentado no trintídio legal efetivas
razões recursais para controverter a decisão de primeira instância não foi atendido o adequado
manejo recursal e não resta atendido o pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a
"regularidade formal", ainda que esta seja bastante relativizada no processo administrativo fiscal
por se aplicar o princípio do formalismo moderado. Também, acaba por não cumprir pressuposto
processual intrínseco em razão da preclusão.
Veja-se que o formalismo moderado não é sinônimo de desnecessidade de ser
apresentado o mínimo de arrazoado dialético para combater as razões de decidir da decisão
recorrida.
A questão é que não se observa uma só linha impugnando especificamente o
conteúdo decisório da decisão de primeira instância, para apontar o error in procedendo ou o
error in iudicando nas conclusões da decisão atacada e, então, fundamentar, o mínimo possível,
o motivo para reforma ou nulidade da decisão proferida pela DRJ.
Não consta onde estaria o equívoco no julgamento proferido pela decisão de piso
para autorizar o conhecimento, ocasião em que se analisaria se foi acertada, ou errada, a decisão
de primeira instância sob a ótica da irresignação que estabeleceria o contorno do objeto recursal.
O mero protocolo exercido pelo contribuinte, no contexto já reportado, não
autoriza por si só o conhecimento.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.398 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.001018/2008-84

É preciso que o recurso voluntário, em tempo hábil, no trintídio legal, apresente
fundamentos mínimos para infirmar a ratio decidendi da decisão hostilizada, de modo que sem
elementos inteligíveis para obviar o contraditório em relação ao quanto decidido na forma das
razões da primeira instância, não permite conhecer o recurso voluntário do contribuinte.
Deveria o contribuinte explicar, ainda que de forma muito breve, simples e
resumida, com suas próprias palavras, ao menos alguma razão, expondo o motivo pelo qual
entende que a decisão adotada em primeira instância é equivocada. Não o fazendo, torna-se
impossível conhecer o que recurso voluntário.
Afinal, o recorrente tem o ônus da impugnação específica, devendo apresentar
seus pontos de discordância e os motivos de fato e de direito, considerando não infirmada a
matéria não expressamente tratada, conforme dispõe o inciso III do art. 16 e o art. 17 do Decreto
n.o 70.235, de 1972, que regem a impugnação, mas que também são aplicados ao recurso
voluntário, na fase recursal, por serem os dispositivos indicados normas gerais do processo
administrativo fiscal.
Portanto, não foi atendido o pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente
a "regularidade formal" (tendo por base o princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal
genérico dos recursos) e o intrínseco no ponto em que ocorreu a preclusão.
Não tendo sido impugnada a razão de decidir da decisão vergastada decorre daí
que carece competência à autoridade de segunda instância para dela tomar conhecimento. Assim,
não é possível à instância superior conhecer o recurso.
A competência do CARF circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza especial", tendo
índole revisional a partir da dialética estabelecida entre decisão impugnada e recurso veiculado,
de forma que não se aprecia a matéria não decidida ou não recorrida ou matéria preclusa.
Se não houve o apontamento daquela matéria necessária para possibilitar o debate
recursal ocorreu a preclusão consumativa. Se a DRJ eventualmente errou em seu julgamento,
caberia ao recorrente requerer a anulação do julgamento da decisão de piso ou a reforma da
mesma decisão por motivo de erro no julgado, apresentando o mínimo de razões quanto ao error
in procedendo ou in iudicando.
Logo, em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie
e com os elementos colacionados, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
mantenho íntegra a decisão recorrida não conhecendo do Recurso Voluntário. Alfim, finalizo em
sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.398 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.001018/2008-84

Fl. 236
DF CARF MF
Original